Tribunal: STF
Processo: Rcl 21507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DIREITO A ESCOLHA DA LOTAÇÃO. RE 607.590.



    1. No RE 607.590, o STF, por força da Resolução TSE nº 21.832/2004, excepcionalmente reconheceu o direito dos reclamantes, integrantes de cadastro de reserva de concurso público para ingresso nos quadros do TRE/PR, o direito a nomeação, devido à criação de cargos durante o prazo de validade do certame.



    2. Escapa à eficácia do referido julgado o pleito de escolha da lotação conforme as vagas existentes à época em que os reclamantes deveriam ter sido nomeados. 



    3. Agravo regimental desprovido.